Tribunal: TJSP
Processo: 0007824-96.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO E BOLETO – COBRANÇA PERMITIDA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA – LEGALIDADE RECONHECIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VENDA CASADA – DESCABIMENTO – NEGÓCIO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO E BOLETO – COBRANÇA PERMITIDA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA – LEGALIDADE RECONHECIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VENDA CASADA – DESCABIMENTO – NEGÓCIO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO EM SEPARADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - PRÊMIO DEVIDO - TAXA DE REEMBOLSO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – DESCABIMENTO – SERVIÇOS QUE NÃO SÃO INERENTES A TERCEIROS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA FEITA PELA ARRENDANTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU – RECONHECIMENTO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, OBSERVADA A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.